Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-22.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003537-22.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 443.010.494-87 (APELANTE), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - CNPJ: 01.174.455/0001-96 (APELADO), ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 105.547.049-27 (ADVOGADO), GABRIELE CRISTINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 099.829.209-52 (ADVOGADO), VIZASERVICE ASSESSORIA E SERVICOS DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO LTDA - CNPJ: 29.482.795/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE – CONSUMIDOR IDOSO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA CLARA E EXPRESSA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor que teve descontos mensais em sua conta bancária, relativos a seguro supostamente contratado via ligação telefônica, sem, contudo, haver comprovação de ciência e concordância válida com os termos do contrato.

II – Questão em discussão:

Verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes capaz de justificar os descontos efetuados e a configuração de dano moral pela conduta da ré.

III – Razões de decidir:

O áudio apresentado pela seguradora revela conversa confusa e ausência de consentimento claro por parte do consumidor, pessoa idosa. Inexistente relação jurídica válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por dano moral, diante da prática abusiva e da hipervulnerabilidade do consumidor, conforme precedentes desta Corte e de Tribunais pátrios.

IV – Dispositivo:

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (Id. 280413906), contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Id. 280413904), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1003537-22.2024.8.11.0015), ajuizada em desfavor de GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, VIZASERVICE ASSESSORIA E SERVIÇOS DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO LTDA e BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

A apelante afirma que jamais contratou o serviço de seguro de vida que gerou os descontos em sua conta bancária, sustentando que a gravação apresentada pela ré não demonstra consentimento livre e consciente. Aponta falha na prestação do serviço e requer a declaração de inexistência do vínculo contratual, com a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.097,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

As contrarrazões não foram acostadas aos autos pelas apeladas
(Id.

280413913).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da contratação de seguro de vida via ligação telefônica e os descontos subsequentes realizados diretamente na conta bancária em que o autor recebe seu benefício previdenciário.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da contratação apontada pela apelada e à existência ou não de relação jurídica apta a legitimar os débitos efetuados, além da existência de dano moral decorrente da conduta da ré.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor para aderir ao serviço ofertado.

Em relação à queixa recursal da parte autora, argumenta-se que jamais houve consentimento válido e consciente para a contratação do seguro, tampouco ciência sobre seus encargos e cláusulas, de modo que os descontos realizados são indevidos e causaram abalo moral.

Por um lado, a apelada alega que houve contratação válida por meio de ligação telefônica e que o autor teria anuído expressamente à proposta. De outro lado, o apelante sustenta que a conversa foi induzida, com ausência de esclarecimentos adequados sobre os termos contratuais.

A alegação de que a contratação foi feita por meio de call center, por si só, não torna inválida a avença. e tampouco constitui conduta abusiva, encontrando previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, segundo o qual:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.

Neste particular, cabe consignar que o entendimento jurisprudencial também é no sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER – ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Pela análise da gravação da ligação telefônica, é indene de dúvidas que houve identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição. Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso improvido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0813950-32.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 10/06/2022, p:

15/06/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO NÃO PROVIDO. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0801164-51.2020.8.12.0035,

Iguatemi, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 13/10/2021, p: 20/10/2021)"

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 6°, inciso III, que é direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Ainda, o art. 46, do mesmo diploma legal prevê que
“os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

No caso, o áudio apresentado (Id. 280413859, pág – 05) revela que a atendente da ré conduziu a conversa de forma confusa, com abordagem comercial apelativa, intercalando questionamentos desconexos sobre dados pessoais e outras informações que não permitiram ao consumidor discernir que estava contratando efetivamente um seguro com custos mensais.

Da mesma forma, observa-se que o apelante, idoso à época com 64 anos, em nenhum momento manifesta de forma clara a intenção de aderir ao serviço, limitando-se a responder de forma passiva aos questionamentos, sem qualquer leitura de cláusulas contratuais ou menção direta à anuência consciente do encargo.

Portanto, ausente a manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor, não se pode reputar válida a contratação, sendo de rigor o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”
(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na folha de pagamento do autor, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Por fim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integramente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de seguro; condenar as requeridas, solidariamente, à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária a partir do desembolso pelo INPC.; condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025